Tribunal: TJDFT
Processo: 0730141-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730141-23.2022.8.07.0000 Agravante Distrito Federal Agravada Isabela Veloso Martins Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão (Id 132954134 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravada Isabela Veloso Martins contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao Defensor Público-Geral do Distrito Federal e à Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), processo 0712863-52.2022.8.07.0018, que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada, “para determinar que a Administração Pública diligencie a alteração do gabarito da questão n.o 116 da prova matriz de ‘Certo’ para ‘Errado’, até ulterior decisão judicial”, nos seguintes termos: (...) Conforme consignado no relatório, o objeto da impetração diz respeito à possibilidade de o Poder Judiciário modificar o gabarito definitivo de questões objetivas aplicadas em concurso público, com a consequente garantia de que a candidata siga concorrendo à uma das vagas ofertadas pela Administração Pública nas ulteriores fases do certame. Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. A requerente deixou claro na causa de pedir que a sua pretensão se restringe em alterar o gabarito definitivo da questão de n.o 116 do caderno de prova principal, cuja redação é a seguinte: “Compete à União, de forma privativa, legislar sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal.”. A simples leitura do corpo dogmático da Constituição Federal de 1988 autoriza inferir que o referido enunciado está “Errado”, porque desde a promulgação da Emenda Constitucional n.o 69/2012 a redação do inciso XIII do art. 22 é a seguinte: Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes; Com efeito, legislar sobre a organização e as funções institucionais da Defensoria Pública é uma atribuição concorrente da União, dos Estados-membros e do Distrito Federal (arts. 24, XIII, e 134, todos da Constituição da República). Além do mais, a única Defensoria Pública que consta atualmente no rol de competências legislativas privativas da União é a Defensoria Pública dos Territórios, que não se confunde com a Defensoria Pública do Distrito Federal, sendo, portanto, dois órgãos completamente diferentes. Entretanto, verifica-se que a banca organizadora do certame considerou que o enunciado n.o 116 está “Correto”, incorrendo em erro grosseiro; e prejudicando indevidamente a demandante, que assinalou que a mencionada questão estava “Errada”, em consonância com o disposto no texto constitucional (id. n.o 132838366). O equívoco patente do Estado fica ainda mais claro ao se ler as justificativas de alteração do gabarito publicada pelo CEBRASPE. É que, no referido documento, o Poder Público se vale de razões que justificam a manutenção do gabarito preliminar como “Errado” para alterá-lo para “Correto” (id. n.o 132838372). Sendo assim, “É possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público, em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifesta de forma evidente e insofismável, ou seja, quando se apresente primo ictu oculi” (Cf. STJ, 2a Turma, RMS 28.204/MG, rel. Min. Eliana Calmon, j. 05/02/2009). Nessa ordem de ideias, pode-se concluir que o pedido da impetrante goza de verossimilhança fática e de plausibilidade jurídica, esta podendo ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito da requerente possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque a Administração Pública, titubeando em conteúdo expresso do texto da Constituição em vigor, praticou ato aparentemente ilegal, na medida em que atribuiu nota indevida para a demandante. Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Da mesma forma, o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, o Estado poderá publicar ato que confirma a eliminação da requerente. Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar é medida que se impõe. Não obstante o exposto, vale dizer que o Juízo não ignora o complexo método adotado pelo CEBRASPE para atribuir a pontuação dos candidatos inscritos nos concursos públicos por ele organizados. Logo, caberá a parte requerida, após alterar a gabarito da questão n.o 116 da prova matriz, demonstrar se a nova pontuação obtida pela impetrante é suficiente para que ISABELA VELOSO MARTINS siga concorrendo no certame, doravante na fase das questões subjetivas. Por último, mas não menos importante, vale destacar que o presente decisum ostenta natureza jurídica precária, de modo que a conclusão deste Órgão Jurisdicional, quando da prolação da sentença definitiva, pode divergir total ou parcialmente da solução adotada no presente momento da marcha processual. Com essas razões, CONCEDO a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que a Administração Pública diligencie a alteração do gabarito da questão n.o 116 da prova matriz de “Certo” para “Errado”, até ulterior decisão judicial. Uma vez cumprido o referido comando, deve o CEBRASPE demonstrar, nos autos da presente ação, se a nova pontuação atingida pela candidata ISABELA VELOSO MARTINS foi suficiente para ter as suas provas subjetivas corrigidas pela banca organizadora do certame e, sendo positiva a resposta (por evidente), comprovar que está empreendendo esforços para avaliar as questões escritas da referida candidata. Da mesma forma, CONCEDO a impetrante o benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Diligencie-se a intimação da autoridade coatora para ciência e cumprimento da presente decisão mediante Oficial de Justiça, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para se manifestar nos autos do presente mandamus. Com vistas a agilizar o ato de comunicação processual, registro que A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO. Em seguida, notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhes cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingressem no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. (grifos originais) Em razões recursais (Id 39148383), o agravante pede a antecipação da tutela recursal para imediata sustação dos efeitos da decisão recorrida até final julgamento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja revogada a liminar concedida na origem. Argumenta que a “pretensão deduzida pela parte requerente encontra óbice na reiterada jurisprudência das Cortes Superiores que impedem a intervenção do Poder Judiciário na apreciação do mérito e na correção de questões e gabaritos de provas de concurso público”. Cita entendimento do STJ e do Supremo Tribunal Federal em julgamento de repercussão geral nesse sentido (RE 632.853). Aduz que “a competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, sendo vedada a apreciação dos critérios utilizados pela comissão de concurso na elaboração, correção e atribuição de notas aos candidatos”, sendo que eventual justiça ou injustiça na correção de provas de concurso público é matéria que não se encontra sujeita a apreciação judicial. Evidencia a presença dos requisitos autorizadores de concessão da tutela liminar recursal para de imediato suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma do provimento recorrido. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, §1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, tenho por atendidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo postulado pelo ente distrital agravante. O manejo do writ visou a alteração do gabarito do concurso público destinado ao provimento de cargos de Analista de Apoio à Assistência Judiciária (Área Direito e Legislação) da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), regulamentado pelo Edital n.o 1 – DPDF – Analista, de 20/07/2020, em específico da assertiva 116 da prova matriz (115 na prova da impetrante) de CERTO para ERRADO. Quer a impetrante que lhe seja atribuída a pontuação correspondente à correção do gabarito e adequada sua classificação. Em decisão liminar, o juízo monocrático deferiu a liminar pleiteada, “para determinar que a Administração Pública diligencie a alteração do gabarito da questão n.o 116 da prova matriz de ‘Certo’ para ‘Errado’, até ulterior decisão judicial”. Determinou ainda ao “CEBRASPE demonstrar, nos autos da presente ação, se a nova pontuação atingida pela candidata ISABELA VELOSO MARTINS foi suficiente para ter as suas provas subjetivas corrigidas pela banca organizadora do certame e, sendo positiva a resposta (por evidente), comprovar que está empreendendo esforços para avaliar as questões escritas da referida candidata”. O agravante, Distrito Federal, inconformado, interpôs o presente agravo visando a revogação do mencionado provimento judicial porque, segundo alega, falta competência ao Poder Judiciário para alterar gabarito de concurso público. Pois bem, no que concerne ao requisito atinente à probabilidade do direito, tenho-o por evidenciado na aparente inobservância do comando normativo posto no art. 1°, §3o, da Lei n°8.437/92, o qual, dispondo sobre a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, sem ofensa a preceitos constitucionais, positiva restrição ao deferimento liminar de providência de antecipação provisória da satisfação do direito material dito lesado ou ameaçado de lesão, a saber: Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. De fato, a necessidade de controle da razoabilidade de leis restritivas ao poder cautelar do juiz decorre do reconhecimento de que constitucionalmente admissível o estabelecimento pelo legislador de condições e limitações ao exercício da jurisdição, sob o enfoque da função preventiva, contra a ameaça a direito. Resulta daí o especial tratamento legislativo conferido ao poder cautelar deferido aos juízes quando a lide envolver interesse público. No caso, não parece desarrazoado, tampouco desproporcional, antes que efetivado o contraditório e a ampla defesa, a vedação legal à entrega provisória e antecipada do pedido quando manifesto o interesse público existente na preservação do princípio de supremacia da atividade administrativa. Vale consignar que nem mesmo a relevância das alegações iniciais aduzidas pela candidata, ora agravada, podem, por si sós, de pronto elidir a presunção de legitimidade do ato praticado pela Banca Examinadora ao eleger determinado critério de correção, uma vez que a autora, partindo da premissa de que há erro no gabarito, conclui ser-lhe devida a imediata atribuição de maior nota, o que configura hipótese de possível ocorrência de grave risco reverso, afinal, a tutela liminar, do modo como concedida pelo magistrado de primeira instância, defere a somente um participante do concurso benefício que, se erro efetivamente existir, haverá de ser deferido a todo o grupo, sob pena de quebra da isonomia e de falta de tratamento impessoal quando considerados os demais candidatos. Não só. Ao examinar a tutela liminar deferida à autora/agravada, verifico sua total coincidência com a tutela final por ela requerida, com o que, esgotando completamente o objeto da ação, se faz irreversível ou de difícil reversão, conquanto tal caráter não atribua o julgador monocrático à tutela provisória que concedeu por meio da decisão agravada. De toda sorte, de modo a espancar quaisquer dúvidas, transcrevo adiante o pedido principal formulado no mandamus: No mérito, requer a concessão definitiva da Segurança, em face do direito líquido e certo, com o escopo de, confirmando a tutela de urgência, alterar o gabarito da questão 116 da prova matriz (questão 115 da prova da impetrante) de CERTO para ERRADO, e consequentemente a atribuição da pontuação devida à impetrante, adequando sua classificação. Com efeito, a natureza eminentemente satisfativa e irreversível do provimento judicial atacado afronta lei restritiva ao poder cautelar do juiz em atenção ao interesse público inegavelmente existente na demanda que visa a alteração do gabarito do concurso público para Analista de Apoio à Assistência Judiciária (Área Direito e Legislação) da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF). Em princípio, observância não houve à regra posta no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Acerca da impossibilidade de concessão de medida liminar com caráter satisfativo, trago à colação arestos desta egrégia Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO DE NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, a tutela provisória requerida pelo agravante não pode ser deferida, porquanto trata-se de medida de natureza satisfativa, esgotando, desde logo, o objeto da demanda principal. 2. A questão referente à possibilidade de haver ou não a revogação tácita do item 13.4.1. do Edital no 04/2019 é inerente ao mérito do mandado de segurança. Dessa forma, o candidato agravante deve ser mantido nas demais fases do concurso até a prolação da sentença, assegurando que a eliminação sumária torne sem efeito prático posterior provimento jurisdicional que venha reconhecer o direito de permanecer no certame. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1242723, 07221344720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. RENEGOCIAÇÃO DÍVIDA. SUSPENSÃO CONTRATO REFINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico veda a concessão de antecipação de tutela com caráter satisfativo e irreversível. Art. 300, do Código de Processo Civil.1.1. Na hipótese dos autos, a suspensão do contrato de refinanciamento esvaziaria a própria ação revisional, não sendo possível a concessão da tutela pretendida. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1172958, 07216133920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. ALEGAÇÃO DE NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA E OFENSA À LEI 8437/92. DECISÃO REVISTA. 1. Hipótese em que se concedeu o efeito suspensivo para permitir que a servidora pública, profissional médica, pudesse entrar de licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, até que o mérito do mandado de segurança fosse julgado na origem. 2. A medida postulada em sede de recurso de Agravo de Instrumento se confunde com mérito da ação principal e tem caráter satisfativo. Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo há que ser provisória e precária. É dizer: exige-se que seus efeitos sejam reversíveis. 3. A pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa e irreversível, o que, por si só, impede sua concessão, nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, de modo que a revisão do posicionamento posto é medida que se impõe. 4. Agravo Interno conhecido. Dado Provimento. (Acórdão n.1180414, 07203636820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2019, Publicado no DJE: 28/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CODHAB. RECADASTRAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual por perda do objeto, se a pretensão do agravante, além de abarcar o pedido de recadastramento, abrange também outros que somente com o julgamento do mérito da demanda é que restarão dirimidas tais questões. 2. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 3. No caso em exame, a tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, por consistir o pedido no deferimento do recadastramento, bem assim na convocação e posterior habilitação do autor para receber o seu imóvel em programa habitacional, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, a esvaziar a própria ação originária. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1124766, 07075068720188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no PJe: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO NA DEMORA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". 2. Não há que se falar em concessão de medida liminar em mandado de segurança na hipótese em que não se evidencia o periculum in mora. 3. Decisão mantida. (Acórdão n.763143, 20140020001468AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/02/2014, Publicado no DJE: 25/02/2014. Pág.: 159) AGRAVO REGIMENTAL NO AGI - DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR POSTULADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA - CARÁTER SATISFATIVO DE MÉRITO - REJEIÇÃO. 01. As razões lançadas neste agravo regimental não abalam meu convencimento. Com efeito, a Agravante pretende a concessão de medida satisfativa não só do mérito recursal, como do mérito da própria ação mandamental. 02. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão n.487240, 20110020022314AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2011, Publicado no DJE: 15/03/2011. Pág.: 141) Enfim, tenho por evidenciada a probabilidade do direito do ente distrital agravante no fato de que a tutela liminar foi concedida em extensão exauriente do objeto da ação originária. A natureza eminentemente satisfativa do provimento judicial atacado demonstra a presença desse primeiro requisito. Em relação ao segundo requisito - perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo -, considero-o imbricado à probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar concretamente demonstrados para validamente autorizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Na hipótese sub judice, tenho como demonstrado o pressuposto atinente ao perigo de dano tanto na irreversibilidade da medida liminar deferida na origem quanto no perigo de dano reverso por quebra da isonomia e pela falta de tratamento impessoal relativamente aos demais candidatos. De tal sorte, concreta e cumulativamente demonstrados ambos os requisitos legais acima considerados, é de ser liminarmente deferido o efeito suspensivo postulado pelo agravante para sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento de mérito deste recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o postulado efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, o que faço para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento do mérito recursal pelo colegiado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora